Tribunal: STF
Processo: HC 188383
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus inicialmente impetrado, de próprio punho, por Jorge Luiz de Oliveira Santos, buscando que fosse estendida a ele a ordem concedida a um corréu nos autos do HC 164.935/SP, de minha relatoria.
    Diante da deficiência da impetração, o Ministro Presidente desta Suprema Corte determinou que se intimasse a Defensoria Pública da União – DPU para prestar assistência ao paciente e providenciar a juntada de peças processuais (doc. eletrônico 3), a qual manifestou-se por meio da Petição 66.059/2020-STF (doc. eletrônico 6).
    É o relatório. Decido.
    Em resposta, a DPU esclareceu o seguinte:
    “[...]
    Ao analisar o habeas corpus mencionado pelo paciente, o subscritor constatou que, após a impetração do presente, o Ministro relator deferiu o pedido de extensão em favor do requerente: 
    ‘Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a estes autos é possível verificar que, em essência, a situação jurídico-processual dos requerentes é idêntica à de Willian Santos Souza, beneficiado no presente habeas corpus. 
    Isso posto, defiro o pedido de extensão em favor de Jorge Luiz de Oliveira Santos, nos exatos termos da decisão por mim proferida nestes autos.
    Comunique-se ao juízo de execução criminal (DECRIM UR2 – Araçatuba/SP), processo 0002712-32.2016.8.26.0509.’ (grifo nosso)
    Assim, parece ter sido atendido o pleito do paciente” (sem o grifo do original).
    Isso posto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator